Tribunal: TJMT
Processo: 1000229-88.2018.8.11.0014
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADQUIRENTE. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA PARTE RECORRIDA EM TODOS OS RECIBOS. TESTEMUNHOS QUE NÃO EVIDENCIAM A INADIMPLÊNCIA ALEGADA PELO RECORRENTE. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA CONDENAR A RÉ NO VALOR POSTULADO NA INICIAL. ÔNUS QUE INCUMBIA AO AUTOR NOS TERMOS DO ART. 373, I, CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para condenar a recorrida ao pagamento de R$ 59,00 (cinquenta e nove reais), devidamente atualizados pelo INPC, desde 05.02.2016 e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, ambos até o efetivo pagamento.
2. Pretensão recursal é a condenação da recorrida ao pagamento integral do valor cobrado na petição inicial.
3. Cabia ao recorrente comprovar que prestou todos os serviços descritos nos recibos, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
4. Ausente nos autos qualquer elemento que demonstre, minimamente, que o recorrente tenha prestados todos os serviços descritos nos recibos, pois eles estão sem assinatura da recorrida e foram produzidos de modo unilateral pela recorrente, haja vista que foram preenchidos de forma manual.
5. Testemunhas e informante ouvidos foram categóricos em afirmar que a recorrida apenas comprava mediante a expedição autorização.
6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[ALFREDO BATISTA MACEDO - ME - CNPJ: 11.742.933/0001-70 (REPRESENTANTE), EMANOEL MARCOS FARIAS PINTO - CPF: 482.192.071-91 (ADVOGADO), CONSTRUTORA PAVIMAT LTDA - CNPJ: 20.557.283/0001-84 (RECORRIDO), JULIANA COPETTI - CPF: 010.600.670-30 (ADVOGADO), CONSTRUTORA PAVIMAT LTDA - CNPJ: 20.557.283/0001-84 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2020